Tribunal: TJSP
Processo: 1029706-73.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, E, DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÍVIDA COMPROVADA PELA RÉ. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EXERCÍCIO REGULAR DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, E, DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DÍVIDA COMPROVADA PELA RÉ. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTORA QUE JÁ TANGENCIOU À MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.